Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-16.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002919-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMAR ANTONIA SALOMAO - CPF: 771.746.231-15 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

O ato administrativo que declarou a inaptidão da candidata possui presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, mas admite controle judicial quando confrontado com outros elementos relevantes que revelem possível insuficiência ou desproporcionalidade na avaliação médica oficial.

O controle judicial de atos administrativos dotados de discricionariedade técnica é admissível nos limites da legalidade e razoabilidade, principalmente quando houver indícios de avaliação genérica ou de incompatibilidade entre a decisão e a realidade funcional do interessado.

A prova pericial judicial, embora excepcional no âmbito dos Juizados Especiais, torna-se imprescindível quando a ausência de instrução técnica adequada compromete a formação de juízo seguro, especialmente em casos de dúvida substancial instaurada por elementos objetivos dos autos.

A declaração de inaptidão baseada em risco futuro de agravamento, sem comprovação de limitação funcional atual, viola entendimento firmado pelo STF (Tema 1015 da repercussão geral) e pelo STJ (RMS 26101/RO), que exigem a demonstração de incompatibilidade efetiva com as funções do cargo.

A ausência de perícia médica judicial essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1647231/SP), impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para complementação da instrução.

Jurisprudência da 3ª Turma Recursal do TJMT em caso idêntico reconhece a imprescindibilidade da prova pericial imparcial diante da divergência entre laudos médicos e histórico funcional do candidato (TJMT, Recurso Inominado n. 1004605-43.2024.8.11.0003).

Recurso Pr
ejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
e
m face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A decisão administrativa que declarou a inaptidão da candidata está fundada em laudo técnico emitido pela junta médica oficial do Município de Rondonópolis. Trata-se de ato administrativo que, à luz da doutrina clássica e da jurisprudência consolidada, goza de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade. Tal presunção confere ao ato força inicial de validade, mas não o torna imune ao controle judicial, especialmente quando confrontado com outros elementos probatórios relevantes.

No Estado Democrático de Direito, o controle judicial dos atos administrativos, ainda que dotados de discricionariedade técnica, é plenamente admissível nos limites da legalidade e da razoabilidade, sobretudo quando houver indícios de que a decisão administrativa possa ter sido baseada em avaliação insuficiente, genérica ou desproporcional.

A produção de prova pericial judicial, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser tratada como medida excepcional, justificando-se apenas quando a instrução dos autos apresentar dúvida substancial, capaz de comprometer a formação de um juízo seguro sobre os fatos relevantes da causa. No presente caso, não se trata de infirmar o laudo oficial com base exclusiva em parecer médico particular, tampouco de invalidar, de forma generalizada, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. O que se verifica, entretanto, é a conjugação de elementos objetivos que, analisados em conjunto, exigem a complementação da prova técnica sob contraditório judicial, a fim de preservar a segurança da decisão final.

A junta médica administrativa identificou alterações osteomusculares e apontou risco ergonômico vinculado às exigências físicas do cargo, especialmente em atividades repetitivas e de longa duração. O laudo, nesse aspecto, é formalmente válido e tecnicamente elaborado. No entanto, a conclusão de inaptidão ali registrada não está lastreada em incapacidade funcional efetiva, mas na projeção de eventual agravamento futuro. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no
Tema 1015 da repercussão geral
, que é inconstitucional impedir a posse de candidato aprovado em razão de doença que, embora existente, não acarrete limitação funcional atual nem interfira de forma relevante no desempenho das atividades do cargo. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que a exclusão de candidato, nessa hipótese, somente se justifica quando demonstrada a incompatibilidade concreta entre o quadro clínico e as atribuições legais da função, conforme fixado no
RMS 26101/RO.

Diante desse conjunto, evidencia-se que não há propriamente um confronto técnico entre laudos divergentes, mas sim uma dúvida substancial instaurada pelo conjunto fático e documental dos autos: de um lado, um diagnóstico clínico que aponta alterações com potencial de agravamento; de outro, uma candidata que exerce a função com normalidade há vários anos, sem qualquer afastamento funcional, e que apresenta laudo técnico confirmando sua aptidão.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a negativa de produção de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa, conforme assentado no
AgInt
no
AREsp
1647231/SP
. Assim, a realização de perícia médica judicial, por profissional imparcial, não constitui revisão arbitrária do juízo técnico da Administração, mas sim instrumento legítimo para elucidar fato controvertido e garantir decisão juridicamente segura, à luz do devido processo legal.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada, a reabertura da instrução com produção de prova pericial é medida excepcional, mas plenamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto — não para reavaliar o mérito técnico do ato administrativo, mas para assegurar que este esteja adequadamente fundamentado em elementos compatíveis com a realidade funcional da candidata e os direitos constitucionais envolvidos.

Além disso, a Terceira Turma Recursal do TJMT, ao julgar caso praticamente idêntico (Recurso Inominado n. 1004605-43.2024.8.11.0003), proferiu a seguinte decisão:

"
A divergência entre laudos médicos particulares e laudo oficial justifica a realização de perícia imparcial para aferição da aptidão de candidato em concurso público. A ausência de prova pericial indispensável compromete a segurança da decisão judicial, impondo a anulação da sentença."
[Quebra da Disposição de Texto]
(
TJMT, 3ª Turma Recursal, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 21/03/2025)

Por essas razões, conheço do recurso
, porém julgo-o prejudicado, uma vez que
reconheço a nulidade da sentença de primeiro grau, com fundamento na inobservância do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela ausência de perícia judicial imprescindível à elucidação da controvérsia.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juizado de origem, para que seja designada a realização de perícia médica judicial, preferencialmente por médico especialista em ortopedia ou medicina do trabalho, a fim de se apurar, de forma imparcial, a real condição funcional da parte autora em relação às atribuições do cargo público pleiteado.

Por fim, deve-se assegurar às partes a faculdade de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil, garantindo-se, assim, a ampla participação no processo de produção da prova técnica.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025